Tribunal: TJMT
Processo: 1012851-65.2023.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012851-65.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCONE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 666.219.252-04 (RECORRIDO), LUCAS NICASSIO DE ALBUQUERQUE PAIVA - CPF: 062.619.684-11 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA ROMA - CNPJ: 61.550.836/0001-54 (RECORRENTE), CRISTIANO REGO BENZOTA DE CARVALHO - CPF: 908.308.495-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1012851-65.2023.8.11.0002 - Juizado Especial Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE: COOPERATIVA MISTA ROMA MARCONI RODRIGUES DA SILVA.

RECORRIDO: MARCONI RODRIGUES DA SILVA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

CONSÓRCIO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – ALEGA VÍCIO DE VONTADE – AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VICIO DE VONTADE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO GENERALIZADA DO PRINCÍPIO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA – FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PRETENDIDO NÃO COMPROVADOS – PEDIDO INICIAL QUE DEVE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais,

decretando a rescisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes, bem como, condenou a parte recorrente a restituição da quantia de
R$ 14.354,13 (quatorze mil trezentos e cinquenta e quatro reais e treze centavos)
, a título de danos materiais, em virtude da suposta contratação de natureza errada, na modalidade consórcio, sem o consentimento da parte recorrida.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar

1.1.

Preliminar de incompetência dos juizados em razão do valor da causa.

Mérito

2. 1.
Da ausência de conduta ilícita
.

.

2.2.
Da inexistência de danos morais.

2.3.
Da ausência do dever de restituição dos valores pagos.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Preliminar da parte recorrida
.

1.1.
Preliminar de incompetência dos juizados em razão do valor da causa.

Pois bem. Entendo que, merece rejeição tal pretensão da parte recorrente, no que pertinente à incompetência dos juizados especiais no julgamento da causa, em razão do valor ultrapassar o limite de alçada dos juizados especiais.

Desta forma, tendo em vista, o regular apontamento do valor da causa, o qual não extrapola o teto dos Juizados Especiais, ficando, portanto, REJEITADA a preliminar de incompetência em questão.

2.

Mérito
.

Pois bem. Após detido exame dos autos, tenho que merece ser acolhida a pretensão recursal, vez que
, a
revelia da instituição financeira recorrente, como no caso dos autos, mesmo que reconhecida, obriga o recorrido demonstrar a irregularidade da contratação estabelecida entre as partes, pois a revelia não surte o efeito da presunção de veracidade dos fatos quando as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante dos autos.

Com efeito, sem a demonstração de que a contratação na modalidade consórcio é indevido, não se configura possível o atendimento de seu pleito, pois a revelia, apenas por si, não conduz obrigatoriamente à procedência dos pedidos formulados na inicial.

Ademais, não se mostra abusivo o contrato entabulado entre as partes, eis que, decorrente de financiamento na modalidade consórcio contratado pelo consumidor de forma espontânea, não devendo ser responsabilizada pelos descontos realizados pela parte recorrente.

Nesse sentido é o atual posicionamento do STJ:

“conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros, conforme extrato que instrui a exordial, têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento dos proventos do autor da ação, não caracterizando, pois, consignação em folha de pagamento” (REsp 1586910/SP – Relator: Luis Felipe Salomão – Julgamento em 29/08/2017)

No que tange ao mérito, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente deve ser acolhida, pois do conjunto probatório formado nos autos, não restou demostrado o vício de vontade por parte da recorrida
, no que diz respeito à modalidade de contrato pretendido pela recorrida (contrato de financiamento), isto porque a própria parte recorrida juntou aos autos a contrato assinado denominado “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio” – (ID. 177167698), sendo que houve assinatura da parte no contrato, com expresso consentimento da contratação.

Ademais, consigno que,
não há provas

do vício de vontade (consentimento) na contratação do consórcio, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu, a teor do que prescreve o inc. I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Logo, entendo que, não há o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem morais e materiais à parte recorrida, nem em restituição imediata dos valores efetivamente pagos.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na promessa de contemplação imediata do contrato de consórcio, a teor do art. 373, I, do CPC, não havendo o que se falar, portanto, em indenização por materiais e morais.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de reformar a sentença fustigada e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023